Tribunal: TJES
Processo: 5020128-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020128-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE CARVALHO LEAL FILHO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E
MODUS OPERANDI
. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, no âmbito da ação penal em que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como da imputação de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos.

4. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
extremamente violento, com perseguição e execução de vítima desarmada em local público.

5. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica na persistência dos fundamentos que ensejaram o decreto prisional, conforme reiteradamente reconhecido pelo juízo de origem em decisões posteriores.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

8. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade do feito, submetido ao rito do Tribunal do Júri, com pluralidade de vítimas e testemunhas, inexistindo inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública; 2. A contemporaneidade da prisão cautelar se aferra à permanência dos motivos autorizadores da medida, e não ao lapso temporal entre o fato e o decreto prisional; 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a ausência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d, e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 311; CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020128-83.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
CLAUDIA BRITES VIEIRA

PACIENTE:
ANDRE CARVALHO LEAL FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ANDRE CARVALHO LEAL FILHO
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES,
no bojo da ação penal nº 5001598-20.2024.8.08.0015, consubstanciado na conversão da prisão temporária em preventiva e na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que

(i)
o paciente se encontra preso desde 11 de setembro de 2024 e que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem apontar fatos novos que justificassem a medida extrema decretada meses após o fato.

Acrescenta, ainda, que
(ii)
há excesso de prazo na formação da culpa, relatando que a instrução processual se arrasta há mais de um ano sem conclusão, e que
(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17220395.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 17498352.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17533165, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi pronunciada pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, IV, e no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cujas penas máximas abstratas superam 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal, e em razão da periculosidade do agente, tendo o Magistrado de primeiro grau registrado elementos concretos do
modus operandi
que justificam a medida. Senão vejamos trecho do mencionado
decisum:

“Imperioso destacar a violência e barbaridade envolvida no crime em questão visto o que as vítimas Rallyson e João Vitor estavam acompanhadas por outros três rapazes, Rayk, Gustavo e Everton, em um ponto de ônibus, aguardando o transporte com destino a Jaguaré, local em que disputariam uma partida de futebol pelo time do Vasquinho.

Enquanto esperavam o ônibus, uma motocicleta de cor preta passou por eles com dois homens a bordo, sendo um deles Thiago, vulgo TG, olhando como se estivessem procurando por alguém. Após alguns minutos, um homem vestido com o macacão verde da empresa ALCON foi até o bar.

Naquele momento, o irmão da vítima João Vitor, chamado Carlos Henrique, que estava no bar, avistou o denunciado na esquina do estabelecimento, tirando munições da meia e carregando o revólver. Ato contínuo, o denunciado saiu desnorteado, andando como se estivesse sem destino. Ao se aproximar do grupo em que estavam as vítimas, ele falou em alta voz: “Acho que são vocês!”.

Em seguida, o denunciado levantou a camisa e colocou a mão no revólver, tendo dificuldade em tirá-lo da cintura, pois o facão que estava preso na mesma região do corpo dele o atrapalhou. Assim sendo, João Vitor gritou para que os colegas corressem, tendo o denunciado efetuado o primeiro disparo, atingindo a vítima mencionada na região do ombro.

Apesar de ter sido alvejado, João Vitor não parou de correr até que tivesse se afastado do local, na companhia de Gustavo, Rayk e Everton, o que garantiu que o primeiro sobrevivesse, muito embora a conduta adotada pelo denunciado não deixe dúvida de que a intenção dele era matá-lo. Rallyson, por sua vez, correu para outro lugar, sendo alcançado pelo acusado mais facilmente, visto que estava sozinho e nas proximidades, oportunidade em que o denunciado ceifou a vida de Rallyson com disparos de arma de fogo.

No caso vertente, a gravidade do modus operandi alusivo, sendo clara a periculosidade do denunciado, o modo que o crime foi cometido o que demonstra a elevada gravidade concreta das condutas perpetradas, que culminou com a execução da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo. Assim, resta evidenciada sua elevada periculosidade, a tornar presentes os requisitos do art. 313, I do CPP, bem como do art. 312 da mesma lei, o que impõe seja decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento ministerial retro e CONVERTO a prisão temporária em PREVENTIVA do denunciado ANDRÉ CARVALHO LEAL FILHO, como forma da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fulcro nos permissivos legais contidos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (id 54353961, do processo de referência)

Ao reexaminar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, o Magistrado de origem, em decisão proferida em 6 de agosto de 2025, consignou que permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a medida. Veja-se:

“Registro que a prisão do réu perdura desde 11/09/2024, ou seja, há cerca de 11 (onze) meses.

Despiciendo repisar acerca dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, posto que foram eles apresentados de maneira satisfatória no bojo da decisão proferida em audiência de custódia, e em decisões posteriores que manteve aquela, especialmente em que indeferiu pleito de relaxamento de prisão e manteve os decretos cautelares.

Consigno que não é o momento processual oportuno para o debate do mérito dos fatos que fundamentaram a decretação da prisão.

Ademais, no que concerne às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal (CPP), verifico presente a condição estabelecida no inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).

Cumpre apreciar, ainda, o fundamento de toda medida cautelar, o 'periculum in mora' (ou 'periculum libertatis', conforme a melhor doutrina), extraído do art. 312 do CPP. A esse respeito, sua incidência em relação aos réus permanece inalterada.

Reitero que a manutenção do decreto preventivo ainda se justifica para: a) a garantia da ordem pública – considerando (i) que a preservação da ordem não se restringe a medidas para evitar conflitos e tumultos, mas abrange a promoção de providências que visem resguardar a integridade das instituições, sua credibilidade social e a confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão à delinquência, e (ii) a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, dadas as circunstâncias que envolvem o delito; e b) assegurar a aplicação da lei penal.

Anoto, ainda, que o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, mormente em face da gravidade em abstrato dos fatos.

Dessarte, com base nesses fundamentos, aliados àqueles constantes da decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que persistem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem assim os requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.” (id 75572174, do processo de referência)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico, no Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, no Laudo de Lesões Corporais Indireto, no Laudo Pericial nº 5.238/2024, nas provas testemunhais, bem como nos demais documentos produzidos durante o inquérito policial, que se encontram colacionados nos autos originários.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de supostos crimes de
homicídio
qualificado
e tentativa de homicídio qualificado

mediante
o uso de recursos que dificultou a defesa dos ofendidos
. Segundo a peça acusatória, o paciente teria surpreendido as vítimas desarmadas em um ponto de ônibus, enquanto aguardavam transporte para jogar futebol, alvejando o adolescente João Vitor e, na sequência, perseguindo e executando a vítima fatal Rallyson, o que denota periculosidade social e justifica a segregação para acautelar o meio social.

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por fim, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No entanto, ao compulsar detidamente os autos originários, à luz da cognição sumária própria deste momento processual, não se identifica, por ora, qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que possa caracterizar o alegado excesso de prazo. A análise preliminar evidencia que o feito, submetido ao rito do Tribunal do Júri e envolvendo pluralidade de vítimas e testemunhas, vem recebendo regular impulsionamento, não se constatando, em princípio, desídia estatal injustificada.

As redesignações de audiências mencionadas pela defesa parecem decorrer da complexidade intrínseca à localização de testemunhas e da necessidade de adequação de pauta, circunstâncias que, à luz do princípio da razoabilidade, podem justificar eventual elastério nos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal patente passível de correção via liminar.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e denegar a ordem.